Tribunal: CARF
Processo: 13005.000232/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.000232/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.635 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
EUGENIA MARIA ALLGAIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. PROCESSAMENTO.
Não há que se falar em homologação do crédito tributário pelo processamento
automático das declarações de ajuste anual da pessoa física, ainda que tenha
havido depósito da restituição pleiteada.
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 50.
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto
de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 275/297) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 264//270) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 03/06 e
10/14), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-calendário 2005, 2006,
2007 e 2008, por classificação indevida de rendimentos decorrentes de complementação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000232/2010-40
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.635 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000232/2010-40

aposentadoria. O lançamento foi cientificado em 05/03/2011 (e-fls. 48). O Relatório de
Fiscalização consta das e-fls. 07/09.
Na impugnação (e-fls. 50/71, 101/122, 150/171, 199/216 e 220/223), foram
abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Da antecipação de tutela.
(c) Nulidade pela extinção do crédito tributário por homologação expressa.
(d) Ilegalidade da multa de ofício.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 264/270):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008 INCONSTITUCIONALIDADE.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente reservada
aos órgãos do Poder Judiciário.
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.° 70.235, de 1972,
não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. Os valores apurados em procedimento fiscal
deverão ser submetidos à devida tributação com a aplicação da multa de oficio.
LANÇAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. A situação "processada" não significa que o
resultado apurado na declaração de rendimentos tenha sido homologado, podendo ser
revisto de ofício pela Administração Tributária. Da mesma forma, o depósito da quantia
postulada a título de restituição pelo contribuinte em sua conta bancária também não
caracteriza a homologação expressa do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 25/10/2012 (e-fls. 271/274) e o recurso voluntário
(e-fls. 275/297) interposto em 14/11/2012 (e-fls. 275), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 23/10/2012, o recurso é tempestivo.
(b) Da antecipação de tutela. Rendimentos foram declarados como isentos e não-
tributáveis em razão de antecipação de tutela. Contudo, a decisão foi
reconsiderada, sobrevindo o trânsito em julgado em 01/03/2009, revogando-
se, definitivamente, a partir desta data, os efeitos da antecipação de tutela que
suspendera a exigibilidade do tributo, nos termos do artigo 151, V, do CTN.
(c) Nulidade pela extinção do crédito tributário por homologação expressa. A
homologação expressa extingue a obrigação tributária (CTN, arts. 150, §4°, e
156, VII). O extrato de processamento das declarações de ajuste anual
apresentadas pela contribuinte nos exercícios 2006, 2007, 2008 e 2009
(documentos nos autos e em anexo extraídos do sítio da Receita Federal)
prova que o Fisco expressamente homologou o pagamento feito pela
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.635 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000232/2010-40

impugnante, concordando com ele, e depositando o valor da restituição
pleiteada pela contribuinte. Assim, o crédito está extinto (doutrina e
jurisprudência). O fato de a contribuinte ter obtido judicialmente provimento
de tutela antecipada, determinando que a fonte pagadora se abstivesse de reter
o imposto de renda incidente sobre o benefício saldado inicial, implicando,
nos termos do artigo 151, v, do CTN, na suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, não impossibilitou que a receita federal postulasse, a
qualquer momento, a constituição do crédito tributário por meio do
lançamento. Tal decisão, apenas condicionou que a administração, em
obediência ao princípio da legalidade (Constituição, art. 37, caput), caso
assim o entendesse, notificasse a contribuinte acerca da obrigação tributária
aqui constituída sem multa de ofício, atendendo aos termos do contido no art.
63 da Lei 9.430/96. Homologado expressamente o conteúdo declarado, não
cabe notificação de lançamento, ausente o crédito tributário já extinto.
(d) Ilegalidade da multa de ofício. A exigência da multa de ofício demanda
caracterização do dolo do contribuinte, contudo as informações prestadas nas
declarações de ajuste anual estava amparada por provimento judicial de
antecipação de tutela, revogada tão somente em março de 2009, por ocasião
do trânsito em julgado da ação. Neste aspecto, totalmente ilegal o ato
administrativo de cobrança do tributo com a exigência da multa de ofício na
medida em que ele vai de encontro à regra prevista no artigo 151, V, do CTN.
Além disso, extinto o crédito pela homologação expressa, não há multa de
ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 25/10/2012 (e-fls. 271/274), o recurso
interposto em 14/11/2012 (e-fls. 275) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Da antecipação de tutela. A própria recorrente reconhece que, ao tempo das
declarações, havia tutela antecipada a suspender a exigibilidade, mas que ela restou
reconsiderada, tendo havido transito em julgado em 01/03/2009.
Nulidade pela extinção do crédito tributário por homologação expressa. Não
subsistindo a tutela antecipada e transitando em julgado decisão desfavorável, caberia à
contribuinte retificar suas declarações. Não o tendo feito, a fiscalização efetuou o lançamento de
ofício relativo aos anos-calendário de 2005, 2006, 2007 e 2008, cientificado em 05/03/2010. Não
há que se falar em homologação do crédito tributário pelo processamento automático das
declarações de ajuste anual, a gerar depósito da restituição pleiteada. A situação em tela não se
confunde com homologação expressa da declaração e não há jurisprudência (e muito menos
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.635 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000232/2010-40

doutrina) vinculante a reger a matéria. O art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996, trata da constituição de
crédito tributário destinada a prevenir decadência, hipótese diversa. Logo, cabível o lançamento
de ofício tal como empreendido, não se cogitando de decadência mesmo em face do art. 150,
§4°, do CTN.
Ilegalidade da multa de ofício. A imposição da multa de ofício no percentual
básico de 75% (e-fls. 03/06 e 10/14) não demanda caracterização de dolo (Lei n° 9.430, de 1996,
art. 44, I), não tendo havido, como evidenciado no item anterior, homologação da declaração. Ao
tempo do lançamento, a antecipação de tutela já havia sido revertida. Logo, não subsistindo a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, V), cabível a lavratura do
lançamento com multa de ofício (Súmula CARF n° 50).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 307
DF CARF MF
Original